Tribunal: TJES
Processo: 0009908-15.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009908-15.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANE BASSANI FARDIN CARDOSO CAMPANA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0009908-15.2020.8.08.0024

APELANTE: MARIANE BASSANI FARDIN CARDOSO CAMPANA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PELA PETROBRAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CARGOS VAGOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIANE BASSANI FARDIN CARDOSO CAMPANA contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora, aprovada em 58º lugar em cadastro de reserva para o cargo de Técnico(a) de Segurança Júnior, alegou ter sido preterida em razão da contratação de terceiros para exercício de atribuições semelhantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contratação de terceirizados pela PETROBRAS, durante o prazo de validade do concurso, configura preterição arbitrária e imotivada apta a convolar a expectativa de direito da candidata em direito subjetivo à nomeação; (ii) definir se a ausência de nomeação, nas condições narradas, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 da repercussão geral, estabelece que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas depende da comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

4. A mera contratação de empresas terceirizadas para execução de serviços correlatos não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva, sendo imprescindível a prova de que tais contratações se destinaram ao preenchimento de cargos efetivos vagos com objetivo de burlar a ordem de classificação, o que não foi demonstrado nos autos.

5. A documentação juntada pela autora – contratos de prestação de serviços e acórdão do TCU – não comprova a existência de vagas puras nem a identidade funcional entre os postos ocupados por terceirizados e o cargo pleiteado.

6. A PETROBRAS, como sociedade de economia mista sujeita ao regime de livre concorrência, detém discricionariedade administrativa para definir se atenderá sua demanda de pessoal por contratação direta ou terceirização, sendo incabível a ingerência judicial sem prova de ilegalidade manifesta, o que não restou evidenciado.

7. A ausência de nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, sem comprovação de preterição ilegal, não enseja indenização por danos morais, tratando-se de mero dissabor decorrente das regras do edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas editalícias somente se configura mediante prova cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

2. A contratação de terceiros, por si só, não caracteriza preterição quando não evidenciada a existência de cargos efetivos vagos e identidade plena de atribuições.

3. A PETROBRAS possui discricionariedade para optar pela terceirização de atividades, não sendo obrigatória a nomeação de candidatos em cadastro de reserva na ausência de prova de ilegalidade.

4. A ausência de nomeação, sem demonstração de violação a direito subjetivo, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da RG); STF, RE-AgR 633.607/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02/12/2024; STJ, AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 22/08/2017; TJES, AC 0001793-33.2020.8.08.0047, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 22/11/2021; TJRJ, APL 0198410-64.2021.8.19.0001, Relª Desª Lúcia Regina Esteves de Magalhães, j. 24/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIANE BASSANI FARDIN CARDOSO CAMPANA
em face da r. sentença de ID 14250280, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (ID 14250281), a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que a sentença interpretou de forma equivocada o Tema 784 do STF. Afirma que as provas documentais, notadamente os contratos de terceirização e o Acórdão do TCU (ID 14250282) juntados aos autos, comprovam de forma cabal o surgimento de vagas fáticas e a necessidade contínua dos serviços, caracterizando a preterição arbitrária e imotivada. Reitera a identidade de atribuições entre os terceirizados e o cargo para o qual foi aprovada. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 14250485), nas quais refuta as teses recursais e pleiteia a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca tramitação da demanda em primeira instância.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIANE BASSANI FARDIN CARDOSO CAMPANA
, ora Apelante, em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
, ora Apelado, por meio da qual narrou, em suma, ter sido aprovada em 58º (quinquagésimo oitavo) lugar no concurso público regido pelo Edital PETROBRAS/PSP RH-2017.1, para o cargo de “TÉCNICO(A) DE SEGURANÇA JÚNIOR”, na região Sudeste. Alegou que, apesar de ter sido classificada em cadastro de reserva, a empresa ré, durante o prazo de validade do certame, contratou mão de obra terceirizada para o desempenho de funções idênticas às do cargo para o qual foi aprovada, o que configuraria preterição e convolaria sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Diante desses fatos, requereu, ao final, a condenação da ré na obrigação de fazer consistente em sua convocação e contratação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citada, a ré
PETROBRAS
apresentou sua defesa, pugnando pela improcedência total dos pedidos, conforme se extrai da síntese fática apresentada na r. sentença e nas contrarrazões recursais.

Instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, a parte autora peticionou nos autos (ID 14250260), juntando vasta documentação composta por contratos de prestação de serviços firmados pela ré com diversas empresas terceirizadas (IDs 14250261 a 14250278) e cópia do Acórdão nº 2303/2012 do Tribunal de Contas da União (ID 14250282), com o fito de comprovar a alegada terceirização ilícita e a existência de vagas.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença de ID 14250280, por meio da qual o MM. Juiz de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos autorais, sob o fundamento, em suma, de que a autora, aprovada fora do número de vagas, possuía mera expectativa de direito e não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma cabal, a preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

Irresignada, a autora interpôs o Recurso de Apelação de ID 14250281.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a apelante, aprovada em cadastro de reserva no 58º lugar (fora do número de vagas) para o cargo de "TÉCNICO(A) DE SEGURANÇA JÚNIOR", possui direito subjetivo à nomeação, em razão da suposta preterição decorrente da contratação de serviços terceirizados pela PETROBRAS durante a validade do certame.

Não obstante as razões veiculadas pela Apelante, após compulsar detidamente os autos, concluí que a tese não merece prosperar, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes seus pedidos, pelos motivos que passo a expor.

Acerca da temática envolvendo o direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público e a caracterização da preterição, o Pretório Excelso fixou a seguinte tese, no âmbito do tema representativo da controvérsia n. 784:

Tese:
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Depreende-se do precedente vinculante que a aprovação em cadastro de reserva confere ao candidato mera expectativa de direito. A convolação dessa expectativa em direito subjetivo à nomeação é medida excepcionalíssima, que exige do candidato a demonstração
cabal e inequívoca
de uma preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

No caso dos autos, a apelante fundamenta sua pretensão na alegação de que a
PETROBRAS
teria terceirizado as atividades inerentes ao cargo para o qual foi aprovada. Para tanto, acostou aos autos cópias de diversos contratos de prestação de serviços e um acórdão do Tribunal de Contas da União (ID 14250282).

Contudo, com a devida vênia à argumentação da recorrente, a prova produzida, embora demonstre a existência de contratos de terceirização na área de segurança, meio ambiente e saúde,
não se revela suficiente para atender ao elevado ônus probatório imposto pela tese do STF
.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Egrégia Corte, é pacífica no sentido de que a mera existência de contratação de terceiros ou de servidores temporários para a execução de atividades análogas às do cargo em concurso não configura, por si só, a preterição do candidato aprovado em cadastro de reserva. É imprescindível a demonstração de que tal contratação se deu para o preenchimento de cargos efetivos vagos, de forma irregular e com o deliberado propósito de burlar a ordem de classificação do certame, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO.
COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência da Corte, a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.
(...) (STF; RE-AgR 633.607; AL; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 02/12/2024; DJE 06/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO.
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA.
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta por candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital do concurso público nº 01/2012, promovido pela companhia de saneamento ambiental do Distrito Federal. Caesb, para o cargo de agente de suporte ao negócio. Gsa (112). Suporte administrativo. Atendimento comercial.
A apelante obteve a 256ª colocação, sendo que o edital previa 15 vagas para o cargo. Alega que houve convocação de número significativamente superior de candidatos e preterição por conta da terceirização de atividades e de vacâncias oriundas de programa de demissão voluntária. Requereu sua nomeação e o reconhecimento da relação empregatícia.
(...) III. Razões de decidir
3. O direito subjetivo à nomeação limita-se às hipóteses de aprovação dentro do número de vagas previstas em edital, preterição por nomeação de candidatos em pior colocação ou surgimento de novas vagas durante a validade do concurso com preterição arbitrária e imotivada dos candidatos previamente aprovados, nos termos da jurisprudência do STF (re 837.311/PI, rg). 4. A apelante foi aprovada na 256ª colocação para cargo com 15 vagas previstas no edital, de modo que detém apenas expectativa de direito à nomeação.
5. Não se comprovou nos autos a preterição por nomeações de candidatos em posição inferior à da recorrente, tampouco a ocorrência de nova seleção durante a vigência do certame. 6. A alegação de vacância em razão de adesão a programa de demissão voluntária não gera, por si só, direito à nomeação, sobretudo quando ocorrido após o encerramento do prazo de validade do concurso.
7. A suposta terceirização não abrangeu o cargo pleiteado pela apelante, sendo insuficiente a mera alegação de semelhança de atribuições sem prova da identidade entre as funções.
(...) (TJDF; AC 0702600-29.2020.8.07.0018; Ac. 2019453; Quinta Turma Cível; Relª Desª Leonor Aguena; Julg. 17/07/2025; Publ. PJe 24/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CARGOS VAGOS.
RECURSO CONHECIMENTO E DESPROVIDO. (...) 3 - Consoante pacificado pelo STF no julgamento do tema n. 784 da repercussão geral, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
4 - O Apelante sustenta que a preterição fica evidenciada pelo fato de que a Apelada teria mantido em seu quadro de funcionários cerca de 63 funcionários contratados através de empresas terceirizadas, cuja mão de obra foi utilizada para realização das funções que seriam exercidas pelos aprovados no certame. A Apelada confirma que possuía empregados terceirizados, contudo afirma que não teria obrigação em integrar o candidato devido à expressa previsão publicada no edital do certame, no sentido de proceder ao concurso para a formação de cadastro de reserva para o cargo de Engenheiro de Equipamentos Pleno - Elétrica, além de preencher 1 (uma) vaga aberta, de modo que não reconhece a exigência de inclusão e habilitação do candidato para a atribuição do cargo como válida, visto que este não teria direito subjetivo à convocação, obedecendo às exigências do Edital. 5 - O Apelante não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, como exige o STF, a inequívoca necessidade de novas nomeações, posto que não foi aprovado dentro do número de vagas previstos no edital, inexistiu nomeação sem observância da ordem de classificação, bem como não houve prova do surgimento de novas vagas em novo concurso durante a validade do certame anterior. 6 - Não se pode afirmar que a Apelada burla a regra do concurso público com a contratação de empresas terceirizadas, a qual, a princípio, é permitida e lícita. 7 - Não demonstrada a existência de cargo vago, mas tão somente a contratação de terceirizados temporários na função em há candidatos aprovados em cadastro reserva, inexiste ato ilegal. 8 - Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0019528-03.2010.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; DJES 15/04/2024)

APELAÇÃO.
CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR JÚNIOR. Petrobrás. Aprovação fora do número de vagas previstas no edital. Cadastro de reserva. Sentença de improcedência. Mera expectativa de direito à nomeação e posse no cargo. Recorrentes que não se desincumbiram do ônus de comprovar a ocorrência de preterição na nomeação por inobservância da ordem classificatória do cadastro de reserva e/ou preterição arbitrária e imotivada, como a terceirização e/ou contratação precária durante a validade do edital para o exercício das mesmas atividades do cargo de auditor Júnior. Tema 784 do STJ.
Sentença mantida. Negado provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0420870-37.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio; DORJ 27/09/2024; Pág. 1013)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DE OPERAÇÃO JÚNIOR. Macaé (edital PETROBRAS/psp rh 2014.2)
. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
Aprovação fora do número de vagas previstas no edital, mas dentro do cadastro de reserva. Alegação de preterição pela contratação de terceirizados para o exercício das mesmas funções. Sentença de improcedência dos pedidos. Irresignação do demandante.
O STF, no julgamento do re 837311/PI, tema 784, consolidou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.
Autor que foi aprovado na 298º colocação, tendo sido convocados os primeiros 47 candidatos. Demandante que, embora tenha acostado aos autos diversos contratos de terceirização de serviços, não se desincumbiu do ônus de comprovar que a apelada contratou durante a validade do concurso outros 251 terceirizados para exercer funções equivalentes à do cargo de técnico de operação Junior para a região de macaé. Celebração de contratos para terceirização de serviços que, por si são, não é considerada ilícita. Ausência de demonstração de ocorrência de preterição. Expectativa de direito que não se convolou em direito subjetivo à nomeação.
Sentença que não merece reforma. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0198410-64.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Lúcia Regina Esteves de Magalhães; DORJ 24/06/2022; Pág. 512)

[...] 2.2. Mérito. Autor que não logrou êxito em obter classificação dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital n. 1. PETROBRAS/PSP RH 2018.1, de 07/02/2018, ficando classificado apenas em cadastro de reserva. Ausência de direito subjetivo de ser convocado para participar das demais etapas do concurso. Candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital que possui mera expectativa de direito e tão somente durante o prazo de validade do concurso.
Contratação por parte da PETROBRÁS de diversas empresas para prestar serviços diversos, em prática conhecida como "Terceirização do Serviço Público", que, por si só, não configura preterição do direito de qualquer candidato, de modo a convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo de serem convocados para nomeação e posse.
Não ocorrência de violação a direito subjetivo ou da ordem de classificação, nos termos das teses jurídicas fixadas pelo E. S.T. F., no julgamento do RE n. 837.311-PI (Tema n. 784). Precedentes. Sentença parcialmente modificada. Ônus sucumbenciais que devem ser impostos exclusivamente em desfavor da parte autora. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, PETROBRÁS. DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. (TJRJ; APL 0008998-67.2020.8.19.0028; Macaé; Vígésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Celso Silva Filho; DORJ 03/03/2023; Pág. 709)

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a apelante não logrou êxito em apresentar “prova concreta e individualizada” da criação de cargos efetivos ou da existência de vagas puras que deveriam, obrigatoriamente, ser preenchidas por concursados. A juntada de contratos de prestação de serviços, por mais volumosos que sejam, não permite inferir, de forma automática e inequívoca, que os postos de trabalho ocupados por terceirizados equivalem a cargos efetivos vagos, tampouco que a natureza do serviço prestado é idêntica – e não apenas semelhante – àquela prevista no plano de cargos da empresa, com a mesma subordinação e permanência.

Ademais, este egrégio Sodalício já firmou entendimento de que
a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo somente se evidencia se houver a demonstração de cargo vago, o que não vislumbro na espécie.
Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DA PETROBRAS. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS. DISCRICIONARIEDADE. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DA PETROBRAS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE LUIZ MARCELO CARVALHO DE AZEVEDO PREJUDICADO. 1. O Supremo Tribunal Federal no RE 837311, submetido à sistemática da Repercussão Geral, Tema 784, firmou o entendimento de que, salvo nos casos em que demonstrada preterição arbitrária ou imotivada, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, não tem direito automático à nomeação. 2. Restou assentado no julgamento da Repercussão Geral o reconhecimento de que a Administração Pública detém discricionariedade para decidir pela nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, devendo se ater aos preceitos constitucionais e, podendo levar em conta a situação orçamentária do Ente Público.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da contratação de servidores em designação temporária, situação que pode ser utilizada por analogia ao caso aqui tratado, possui entendimento consolidado de que a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos.
(AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017) 4. A contratação de empresas terceirizadas para prestação de serviço possui características e finalidades muito diferentes da contratação de pessoal para ocupar vaga permanente no quadro da sociedade, pois os contratos firmados com as empresas terceirizadas têm, em regra, finalidade de atender demanda excepcional e temporária, que não justificariam o aumento do quadro fixo de empregados da empresa. Neste particular, nada impede, para citar a função individualizada pelo apelante, que as atividades de Técnico de Manutenção Júnior - Mecânica, na grande estrutura da apelada, em alguns casos sejam realizadas por empregados contratados e, em outros, por empresas contratadas, tudo segundo o juízo de oportunidade e conveniência. 5. Contratos de prestação de serviços firmados pela apelada com empresas terceirizadas, não têm o condão de obrigar a imediata nomeação do apelante, por não comprovar a existência de vacância no cargo que pretende ocupar, fato que seria demonstrado caso houvesse demonstração de desistência, aposentadoria, demissão de efetivos etc. , o que não ocorre na hipótese. 6. Recurso da PETROBRAS conhecido e provido. Recurso de Luiz MARCELO Carvalho DE AZEVEDO prejudicado. (TJES; AC 0001793-33.2020.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/11/2021; DJES 14/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR REJEITADA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO PARA FINS DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARGOS VAGOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE CARGOS VAGOS DE FORMA PRECÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A relação existente entre as partes ainda não é decorrente da relação de trabalho, uma vez que o apelante participava de processo seletivo para ingresso na atividade laboral, razão pela qual a relação é regida pela legislação civil. Preliminar rejeitada. 2. O juiz não está adstrito à produção das provas requeridas pelas partes, ao contrário, com fundamento no princípio livre convencimento motivado (art. 131 do CPC/73), poderá o magistrado determinar a produção das provas que considere necessárias à formação do seu convencimento ou mesmo julgar antecipadamente a lide por entender que estão presentes nos autos os documentos necessários ao deslinde do feito. Afastada a alegação de cerceamento de defesa.
3. A simples alegação de efetivação de contratações precárias, sem que se comprove a vacância no cargo ao qual se almeja ocupar - em razão de desistências, exonerações de efetivos, atos de aposentadoria, dentre outros - dentro do prazo de validade do concurso, não possui o condão de delinear o direito subjetivo a nomeação.
4. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I) - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. " (RE 837311, Relator (a): Min. Luiz FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).
5. Se o apelante participou do concurso público norteado pelo edital PETROBRAS/PSP-RH-02/2008, que teve o condão de oferecer 07 (sete) vagas do cargo de técnico de manutenção Júnior instrumentação, destacando que foi classificado na 28ª posição, tendo ocorrido a nomeação de classificados até a 22ª colocação, na ausência de comprovação de hipótese excepcional - existência de cargos vagos e desenvolvimento de atividades destes cargos de maneira precária, que se perpetua no tempo -, dentro do prazo de validade do concurso, não se vislumbra direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito.
6. Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual Rejeitada e Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES; Apl 0018796-56.2009.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 05/09/2017; DJES 27/09/2017)

Portanto, a decisão de quais atividades serão internalizadas e quais serão objeto de contratação de serviços especializados insere-se na esfera da discricionariedade administrativa da
PETROBRAS
, sociedade de economia mista que atua em regime de concorrência. A interferência do Poder Judiciário em tal seara somente se justifica diante de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou desvio de finalidade, vícios que, repita-se, não foram cabalmente demonstrados pela apelante.

Por fim, inexistindo a comprovação do ato ilícito (a preterição arbitrária), não há que se falar em dever de indenizar. A não nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, por si só, não configura lesão à honra, imagem ou dignidade, mas dissabor inerente às regras do próprio certame, não sendo passível de reparação por dano moral.

Por não vislumbrar nos autos a prova inequívoca da preterição alegada, entendo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
MARIANE BASSANI FARDIN CARDOSO CAMPANA
, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, todavia
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em 02% (dois por cento), tal como determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de modo a totalizar 12% (doze por cento) sobre o valor da causa; rememorando, contudo, que a parte litiga sob o manto da gratuidade de justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2025 às 14:46:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58510304082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.